Tribunal: STF
Processo: ARE 1344827
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTAS CONDOMINIAIS SENTENÇA QUE, APÓS DEIXAR DE CONHECER O PEDIDO DEDUZIDO NA CONTESTAÇÃO, JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PREFACIAL, ENTENDENDO QUE DO CONJUNTO PROBATÓRIO REUNIDO SE DESSUME A INVALIDADE E INEXIGIBILIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA AO CONDÔMINO, POR CARÊNCIA DE SUBSTRATO QUE EVIDENCIE UMA VIOLAÇÃO CONCRETA QUE A JUSTIFIQUE. FUNDAMENTOU-SE NÃO HAVER RESTADO EVIDENCIADO QUE PROMOVERA ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DE FACHADA, NEM OBRA QUE TENHA COMPROMETIDO A ESTRUTURA GERAL DO EDIFÍCIO, SUA SEGURANÇA OU SOLIDEZ, OU CAUSADO DANO CONCRETO AOS DEMAIS CONDÔMINOS, SALIENTANDO AINDA A AFERIÇÃO DE QUE A DEMORA DA REFORMA, POR SI SÓ, NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONDOMINIAIS. COMPLEMENTOU-SE, AINDA, QUE, DE QUALQUER FORMA, A EXORDIAL NÃO FOI ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE QUE O DEMANDADO TENHA RECEBIDO A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, O QUE ERA ESSENCIAL PARA DEMONSTRAR QUE LHE FORA OPORTUNIZADO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA PREVIAMENTE À PENALIZAÇÃO E, ASSIM, SUA VALIDADE QUANTO À IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE RECURSAL CONCEDIDA AO RÉU, ENCONTRAM-SE OS AUTOS INSTRUÍDOS COM PROVA DE SUA INCAPACIDADE DE SUPORTAR O PAGAMENTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DESTE PROCESSO, MORMENTE SE OBSERVADO O EXPRESSIVO VALOR DA CAUSA. TENDO SE DESINCUMBIDO DO ÔNUS QUE POR DISPOSIÇÃO LEGAL SOBRE SI RECAI DE TRAZER À COLAÇÃO ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, FATO CONSTITUTIVO DO ARGUIDO DIREITO À CONTEMPLAÇÃO PELO BENEFÍCIO EM TELA, HÁ DE SE CONSERVAR IMACULADO O CORRESPONDENTE DEFERIMENTO COM RELAÇÃO À PRELIMINAR AO MÉRITO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AFERESE “IN CASU” QUE MOBILIZAÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA PRODUÇÃO “PROBANDI” ORAL QUE O APELANTE REIVINDICA E ALEGA TER SIDO FRUSTRADA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO APENAS ALONGARIA INUTILMENTE O TRÂMITE DO PROCESSO, PELA COMPLETA IMPERTINÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE POTENCIALMENTE TRARIA, SALIENTANDO-SE QUE, PARA O AFASTAMENTO DA INVALIDADE, INEVITÁVEL ANTECIPAR O JUÍZO DE MÉRITO NESTA SEARA, O QUADRO COMPOSTO INEVITAVELMENTE LEVA À CONCLUSÃO DE QUE A MULTA, QUE SOMENTE PODERIA SER EXIGIDA DEPOIS DE TOMADAS AS DEVIDAS CAUTELAS E TER SIDO CONFERIDA AO CONDÔMINO O EXERCÍCIO DA GARANTIA CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA NO INCISO LV DO ART. 5º, FOI APLICADA DE FORMA ARBITRÁRIA, CONSTATAÇÃO QUE, “PER SE”, É APTA A EMBASAR A INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO UNIVERSO DAS DELIBERAÇÕES DA COLETIVIDADE E A PRESERVAÇÃO DO DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, É PATENTE A SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS ANGARIADOS E CONFECCIONADOS “EXTRA” AUDIÊNCIA PARA A AFERIÇÃO DA JUSTIÇA DO DESFECHO PROMOVIDO, POR POSSIBILITAREM UMA OBJETIVA E, ASSIM, MAIS SEGURA AFERIÇÃO ACERCA DA INOCORRÊNCIA DA PRÁTICA DOS ATOS ILÍCITOS ARROLADOS COMO ENSEJADORES DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES E QUE, POR ISSO, POSSUEM LIAME COM A “CAUSA PETENDI”, DISPENSANDO A OITIVA TESTEMUNHAL, INVARIAVELMENTE PAUTADA POR SUBJETIVISMOS RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, incisos XXIII e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente